Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704183-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: ELZA OLIVEIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ELTONI OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente, contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema ERIDF, de registro de imóveis. Em apertada síntese, o agravante sustenta que deve ser deferida a pesquisa no sistema ERIDF, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça. Aduz que o deferimento da pesquisa deve ocorrer sem o pagamento dos emolumentos. Preparo dispensado, em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A exequente não demonstrou o perigo na demora para concessão da tutela de urgência. Não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente. Ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome do devedor, o prazo prescricional no caso restará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi